Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715667-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RALPH CAMPOS SIQUEIRA AGRAVADO: GRACE DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final da petição Id. 25710557, requerido a antecipação da tutela recursal, não indicou os fundamentos de fato e de direito que autorizariam a concessão. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora